Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707679-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO SILVA CUNHA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCO AURELIO SILVA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por MARCO AURELIO SILVA CUNHA e DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em sede de recurso, ID 55218033, o autor requer a condenação do réu à repetição do indébito de forma dobrada. Entretanto, este pedido não foi formulado em primeira instância. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024 15:49:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador